Tribunal: TJPA
Processo: 0801205-98.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801205-98.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: ARTHEMIO MEDEIROS LINS LEAL

PACIENTE: JOSÉ FERNANDO PINHEIRO CAVALCANTE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0801205-98.2022.8.14.0000

IMPETRANTES: ARTHEMIO MEDEIROS LINS LEAL, AMÉRICO LINS DA SILVA LEAL E MATHEUS CALANDRINI SILVA GRAIM.

PACIENTE: JOSÉ FERNANDO PINHEIRO CAVALCANTE.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. CRIMES
PREVISTOS NO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E II
C/C 29, AMBOS DO CPB E ARTIGO 244-B DA LEI N
º
8.069/1990. FALTA DE AVALIAÇÃO ADEQUADA QUANTO À POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP. MATÉRIAS JÁ APRECIADAS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR,
HABEAS CORPUS
Nº 0810209-33.2020.8.14.0000, JULGADO E DENEGADO POR UNANIMIDADE NA SESSÃO DE DIREITO PENAL NO PERÍODO DE 27 A 29/10/2020. NÃO CONHECIMENTO
. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. ALEGAÇÕES QUE NÃO PODEM SER ENFRENTADAS EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
,
RAZÃO PELA QUAL IMPOSSÍVEL DE SER
CONHECIDA.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA EXTREMA E INSUFICIÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CAUTELAR
. DESCABIMENTO.
DECISUM

DECRETADO E MANTIDO PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, PREVISTA NO ARTIGO 312 DO CPP
. A PRISÃO REVELA A NECESSIDADE DE SUA DECRETAÇÃO
E MANUTENÇÃO
.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE PRONUNCIADO EM 13/01/2022. APLICAÇÃO DA SÚMULA 21 DO STJ. A CUSTÓDIA CAUTELAR
FOI MANTIDA POR EXISTIR FUNDAMENTO PARA A SEGREGAÇÃO.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. As alegações que tratam de falta de avaliação adequada quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, são mera repetição argumentativa do
Habeas Corpus
Liberatório (nº 0810209-33.2020.8.14.0000), anteriormente impetrado em favor do mesmo paciente, cuja ordem foi denegada. Não conhecimento;

2. A arguição referente ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, não pode ser enfrentada, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto, motivos pelos quais, do mesmo modo, não pode ser conhecida;

3. A argumentação de falta de motivação idônea para a decretação e manutenção da custódia extrema e insuficiência dos requisitos autorizadores da medida cautelar é descabida, pois a prisão preventiva foi decretada e mantida com base nos requisitos do artigo 312 do CPP, sendo necessária a manutenção da custódia cautelar, especialmente, para assegurar a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, não havendo razão para sua revogação;

4. A alegação de excesso de prazo é descabida, posto que no dia 13/01/2022, o paciente foi pronunciado, momento em que se apurou a existência de fundamento para a incidência da segregação cautelar do artigo 312 do CPP, não havendo nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da Ordem sob esse fundamento, até porque enseja a aplicação da súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça;

5. Ordem parcialmente conhecida, e nesta parte denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente do
writ
e nesta parte denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Junior.

Belém. (PA), 04 de abril de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de José Fernando Pinheiro Cavalcante, preso preventivamente no dia 05/10/2020, acusado da prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e II c/c 29, ambos do CPB e artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém.

O impetrante aduz que, tendo sido apresentados os autos flagranciais ao juízo coator, ele entendeu que a prisão em flagrante restava revestida de ilegalidade patente, eis que
“a prisão comunicada não evidencia a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 302 e incisos do CPP, visto que, compulsando os autos verifica-se que o autuado foi preso passados alguns dias do delito, após diligências policiais”
. Por esta razão, o juízo coator decidiu por não homologar o flagrante lavrado, consequentemente relaxando a prisão do paciente. No mesmo despacho, o juízo
a quo
, sem requerimento do
parquet
ou da autoridade policial, decidiu por decretar a prisão preventiva do coacto.

Alegam também que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no
status libertatis
por: a) ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva; b) falta de motivação idônea para a decretação e manutenção da custódia extrema; c) insuficiência dos requisitos autorizadores da medida cautelar; d) falta de avaliação adequada quanto a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e) excesso de prazo no curso do processo legal, uma vez que o paciente está preso desde 05/10/2020. Por tais pretextos, requerem a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e juntadas aos autos (Doc. Id. nº 8109398 - páginas 1 e 2). O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 8158048 - páginas 1 a 8).

É o relatório.

VOTO

Colhe-se dos autos, que no dia 03/10/2020, o paciente, acompanhado de mais 04 (quatro) corréus (tendo entre eles um com idade inferior a 18 anos) teriam participado do homicídio de Ana Gabriely Silva de Almeida, que estava grávida.

Consta ainda, que Ana Gabriely Almeida, era integrante da facção criminosa Comando Vermelho, sendo que chegou ao conhecimento de 02 (dois) “Torres” da referida facção, que a vítima estaria se relacionando amorosamente com um policial militar e suspostamente passando informações a este acerca das atividades criminosas do Comando Vermelho, fazendo com que fosse decretada a morte de Ana Gabriely. Em diligências ocorridas no dia 05/10/2020, policiais militares avistaram o coacto tentando evadir-se do local em que estava, momento em que foi perseguido e detido.

Eis os fatos.

Em análise aos autos, constata-se que foi impetrado
Habeas Corpus
anterior, autuado sob o nº 0810209-33.2020.8.14.0000, em benefício do mesmo paciente, julgado por essa Egrégia Corte de Justiça, no período de 27 a 29/10/2020, o qual teve a Ordem denegada à unanimidade de votos, conforme se vê do Acórdão (Doc. Id. nº 3888628), sob a relatoria deste mesmo Desembargador.

Reiteram os impetrantes, no presente
writ
, as mesmas razões alegadas no pedido antecedente, ao apontar suposto constrangimento ilegal, aduzindo: falta de avaliação adequada quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, todas já analisadas e combatidas por este Relator, quando da denegação da Ordem por esta Colenda Seção, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 0810209-33.2020.8.14.0000, no período de 27 a 29/10/2020 (Acórdão Doc. Id. nº 3888628), razão pela qual deixo de conhecê-las.

DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA

A alegação de ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, não pode ser enfrentada em sede de
Habeas Corpus
, por demandarem necessário reexame aprofundado de provas.

DA FALTA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

A prisão preventiva foi decretada por necessidade de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, impossibilitando a sua revogação, uma vez que presentes os requisitos da custódia preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, conforme decisão
in verbis
:

[...]Trata-se de prisão em flagrante comunicada a este juízo pela Autoridade Policial, que notícia a prisão em flagrante de JOSE FERNANDO PINHEIRO CAVALCANTE pela suposta prática do crime previsto no ART. 121, § 2º, I E II C/C ART. 29 DO CPB E ART. 244-B DA LEI 8.069/1990. O flagrante lavrado pela autoridade policial está maculado de vício material, posto que a prisão comunicada não evidencia a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 302 e incisos do CPP, visto que, compulsando os autos verifica-se que o autuado foi preso passados alguns dias do delito, após diligências policiais. Constata-se que não há como manter a prisão em flagrante ora comunicada, uma vez que não se encontra respaldada em qualquer das situações que caracterizam o estado de flagrância previstas nos incisos do art. 302 do Código de Processo Penal, posto que: O detido não estava cometendo a infração penal. Nem acabava de cometê-la. Nem foi perseguido, logo após, em situação que faça presumir ser ele o autor do crime. Nem foi encontrado, logo depois, com arma ou objetos que façam presumir ser ele o autor da infração. Flagrante delito significa delito ainda em execução, ou terminado de executar-se, ou ainda, sob o calor do acontecimento. É o delito que não pode ser negado porque a autoria está evidente no seu ato, ou no seu aspecto, ou nos objetos que o agente porta ou transporta. A possibilidade de se prender alguém em flagrante delito é um sistema de auto defesa da sociedade, derivada da necessidade social de fazer cessar a prática criminosa e a perturbação da ordem jurídica, tendo também o sentido de salutar providência acautelatória da prova da materialidade do fato e da respectiva autoria. Conclui-se, portanto, que no caso o flagranteado não foi detido em qualquer uma das situações em que a lei considera como flagrante delito. Destarte, estando configurada a ilegalidade da prisão da indiciada outro remédio não resta a este Juízo senão o seu relaxamento, em obediência a norma gravada no art.5º, LXV, da Carta Magna. Diante do exposto, pela existência de vício a macular a legalidade da custódia cautelar, com fundamento nos artigos de lei referenciados NÃO HOMOLOGO O PRESENTE AUTO E EM CONSEQUÊNCIA RELAXO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE JOSE FERNANDO PINHEIRO CAVALCANTE por estar caracterizada a ilegalidade de sua prisão. DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA JOSE FERNANDO PINHEIRO CAVALCANTE Em que pese o relaxamento do flagrante, este não impede a decretação da prisão preventiva de presentes os motivos autorizadores. Considere-se que na concessão ou não de liberdade provisória, a orientação é observar a recomendação n. 62 do CNJ, principalmente no que diz respeito à necessidade de estabelecer procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus particularmente em espaços de confinamento, de modo a reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão do vírus e preservar a saúde de agentes públicos, pessoas privadas de liberdade e visitantes, evitando-se contaminações de grande escala que possam sobrecarregar o sistema público de saúde. Ademais, a Portaria Conjunta nº 1/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, alterada pela Portaria Conjunta Nº 3/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, determina que o controle da prisão siga a recomendação do CNJ, em seu art. 8º, §1º, onde a conversão da prisão em flagrante em preventiva, deve ser medida excepcional, a ser aplicada somente em crimes cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa. Verifico, ademais, que há a necessidade da segregação do flagranteado, nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a sua periculosidade real, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que o flagranteado teria participação ativa no cometimento do crime de homicídio qualificado mediante disparo de arma de fogo que vitimou Ana Gabriely Silva de Almeida, a qual estava grávida de 9 meses. Em sede policial, o autuado teria confessado ter informado aos executores o local onde a vítima estava, momentos antes do assassinato. Em escuta especializada, o adolescente TH também teria confirmado a participação do flagranteado para a consumação do delito. O relato dos autos dão indícios de participação ativa do flagranteado, demonstrando sua periculosidade real, a gravidade concreta do crime e o perigo real de reiteração, bem como que, em liberdade, voltará a cometer crimes e afetar a paz social.[...]

No dia 13/01/2022, a custódia cautelar foi mantida porque o juízo
a quo
verificou que persistem os motivos que determinaram a decretação da prisão, conforme se lê da decisão de pronúncia:

[...]17. A decisão de pronúncia é decisão de viabilidade procedimental, marcada pela configuração da justa causa pautada na existência de indícios e prova da existência do delito.

18. Os indícios de autoria e da materialidade emanam, por sua vez, dos depoimentos testemunhais acostados aos presentes autos que de forma comedida apontam serem os acusados os autores do crime, conforme se verifica às nos depoimentos constantes das mídias lançadas em 31945489 e 38324620.

19. Se indício é, nos termos do art. 239 do CPP, a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias, não há como negar que os depoimentos mencionados, bem como o laudo necroscópico, constituem indícios de autoria e prova da materialidade.

20. A instrução demonstrou, diante dos depoimentos prestados em juízo, a inocorrência, até então, de que a ação delituosa deu por força de excludente de antijuridicidade.

21. Os argumentos trazidos pelas Defesas dos réus José Fernando Pinheiro Cavalcante e Camila Fernanda Barroso acerca da impronúncia não merecem prosperar nesta fase processual, uma vez que bata a existência de indícios de autoria e prova da materialidade, o que não pode ser afastado diante dos depoimentos prestados em audiência e a prova da materialidade constante na declaração de óbito constante nos autos.[...]

[...]25. É também por essas razões, de que compete ao juiz natural da causa a apreciação das qualificadoras que não se mostraram manifestamente improcedentes, tendo sido demonstrado no curso da instrução que a qualificadora do motivo torpe se deu em virtude dos réus acreditarem que a vítima se relacionava com um policial militar e estaria passando informações das atividades

dos réus. No que se refere a qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, restou esclarecido que a vítima foi surpreendida pelos disparos de arma de fogo, pelo que entendo devem ser levadas a julgamento perante o Tribunal do Júri, assim como o crime previsto no artigo 125 do CPB – provocar aborto, sem o consentimento da gestante – uma vez que o Tribunal do Júri, por força do disposto artigo 78, inciso I do CPP– atrai a competência para ser julgado pelo júri popular.

26. Relativamente à prisão do réu José Fernando, entendo que ainda presentes os motivos autorizadores da preventiva, especialmente para que seja assegurada a aplicação da lei penal e manutenção da ordem pública, vez que não se mostraram razões suficientes para justificar a alteração da condição do denunciado. Nesse sentido, o reconhecimento judicial dos indícios de autoria e o modus operandi do acusado nos termos narrados na denúncia e apurado por ocasião da instrução ocorrida até a presente data.[...]

[...]30. Diante do exposto, presentes os requisitos legais, especialmente os indícios de autoria e a prova da materialidade do crime, e com fundamento no art. 413, caput, do Código de Processo Penal, pronuncio os réus CAMILA FERNANDA BARROSO, DANIEL DA SILVA DOS ANJOS, JHONNY CORREA DE SOUZA e JOSÉ FERNANDO PINHEIRO CAVALCANTE, já qualificados, imputandos-lhe a prática do crime descrito no artigo 121, §2º, incisos I e IV c/c art.

29 c/c art. 125 todos do Código Penal do CPB e determino que sejam, por esta imputação, submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

31. Efetuem-se as intimações de estilo, expedindo o necessário, inclusive a intimação por Edital, e, após o transcurso do prazo para recurso desta decisão, certifique-se e intimem-se as partes para fins do art. 422 do CPP.

32. Oficie-se à SEAP nos termos da determinação constante no item 26 desta sentença.

33. P.R.I.C.

Belém (PA), 13 de janeiro de 2022.

CLAUDIO HERNANDES SILVA LIMA

Juiz de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri.[...]

Verifica-se que tanto o
decisum
preventivo, quanto a decisão de pronúncia foram motivadas na necessidade de garantir a ordem pública e pela conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta do delito em questão e da periculosidade do coacto. Desse modo, entendo que as decisões se encontram devidamente fundamentadas.

Assim sendo, não há que se falar em ausência de motivação ou de justa causa. Deve-se levar em conta a gravidade concreta da conduta. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Portanto, ao contrário do que tentam fazer crer os impetrantes, as decisões ora hostilizadas não acarretam constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para assegurar a ordem pública e pela conveniência da instrução criminal, uma vez que a estes requisitos, decorre da necessidade imposta pela ordem pública, de imediata e eficaz reação social à prática de crimes repulsivos, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Ante isso, restam suplantadas as alegações de liberdade por ausência de motivação idônea para a decretação e manutenção da custódia extrema e insuficiência dos requisitos autorizadores da medida cautelar, não havendo razão para sua revogação, pois presentes os requisitos da custódia preventiva, em dependência com o que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal.

DO EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL

Tal alegação é descabida, posto que a prisão preventiva foi decretada em 05/10/2020 e no dia 13/01/2020, houve a decisão de pronúncia.

O processo tem tramitação regular, a denúncia foi ofertada no dia 11/12/2020, sendo recebida em 14/12/2020, paciente foi pronunciado no dia 13/01/2022, não havendo nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da Ordem sob esse fundamento.

Configura excesso de prazo quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
writ
, pois o processo caminha regularmente, consequentemente, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

Igualmente, inexiste excesso de prazo, pois o paciente foi pronunciado no dia 13/01/2022, o que enseja a aplicação da súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, conheço parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida, voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É

o meu

voto.

Belém. (PA), 04 de abril de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/04/2022